Tribunal: TJES
Processo: 5000445-54.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA D
E
ADVOGADO. DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de
reparação de
danos morais com repetição de indébito, condenando-o à devolução de honorários advocatícios e ao pagamento
indenização
de danos morais, além de revogar poderes conferidos por procuração e ordenar a entrega de documentos pertencentes ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão são: (
I
) se a demora no ajuizamento das ações contratadas caracteriza desídia suficiente para justificar a devolução dos honorários advocatícios; (
II
) se houve configuração de danos morais passíveis de reparação; e (
III
) a validade da determinação de ofício à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A desídia do advogado ficou evidenciada diante da demora de oito meses para ajuizar as ações contratadas, sem justificativa plausível, caracterizando descumprimento contratual, o que fundamenta a devolução dos honorários advocatícios.

4. Não se verificou, no entanto, dano moral indenizável, considerando que o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor.

5. A determinação de ofício à OAB está dentro da prerrogativa jurisdicional e preserva o direito de defesa do advogado em eventual procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada no cumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios caracteriza desídia, ensejando a devolução dos honorários recebidos.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável.

A comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil acerca de possíveis irregularidades contratuais é medida legítima e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 133; CC, art. 422; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 32.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 701.659/RS, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14-09-2020, DJe 01-10-2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.534.387/RJ, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01-07-2024, DJe 02-08-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-54.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO MAURI VICENTE

APELADO: EULLER GASPARELO JANDRE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA D
E
ADVOGADO. DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de
reparação de
danos morais com repetição de indébito, condenando-o à devolução de honorários advocatícios e ao pagamento
indenização
de danos morais, além de revogar poderes conferidos por procuração e ordenar a entrega de documentos pertencentes ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão são: (
I
) se a demora no ajuizamento das ações contratadas caracteriza desídia suficiente para justificar a devolução dos honorários advocatícios; (
II
) se houve configuração de danos morais passíveis de reparação; e (
III
) a validade da determinação de ofício à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A desídia do advogado ficou evidenciada diante da demora de oito meses para ajuizar as ações contratadas, sem justificativa plausível, caracterizando descumprimento contratual, o que fundamenta a devolução dos honorários advocatícios.

4. Não se verificou, no entanto, dano moral indenizável, considerando que o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor.

5. A determinação de ofício à OAB está dentro da prerrogativa jurisdicional e preserva o direito de defesa do advogado em eventual procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada no cumprimento de contrato de prestação de serviços advocatícios caracteriza desídia, ensejando a devolução dos honorários recebidos.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável.

A comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil acerca de possíveis irregularidades contratuais é medida legítima e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 133; CC, art. 422; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 32.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 701.659/RS, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14-09-2020, DJe 01-10-2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.534.387/RJ, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01-07-2024, DJe 02-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000445-54.2022.8.08.0036.

APELANTE: FÁBIO MAURI VICENTE.

APELADO: EULLER GASPARELO JANDRE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Fábio Mauri Vicente
em face da respeitável sentença
id 8603066,
proferida
nos
autos da “AÇÃO DE DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA”
proposta contra ele por
Euller Gasparelo Jandre
, que
julgou
“PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) condenar o réu à devolução da quantia paga pelo autor a título de honorários advocatícios, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigido desde o efetivo desembolso, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 2) condenar o réu a pagar ao demandante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida a contar deste arbitramento, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 3) condenar o réu a entregar todos os documentos do autor que estejam em sua posse. 4) revogar todos os poderes porventura conferidos ao réu pelo autor em instrumentos de procuração”.

Foi também determinado que seja a OAB/ES informada da sentença “para adoção das providências que entender cabíveis em face do requerido”.

Conforme exposto no relatório da sentença, “trata-se de Ação de Danos Morais com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por EULLER GASPERALO JANDRE em face de FÁBIO MAURI VICENTE, por meio da qual o autor alega, em síntese, que contratou os serviços advocatícios do requerido para o ajuizamento de duas ações, tendo pago o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), porém o serviço não foi realizado.”

Nas razões recursais o apelante alegou,
em síntese, que: 1) “houve atraso no ajuizamento” mas isso “não gerou prejuízos ao apelado” (p. 4); 2) “O que se tem é que alguns dos documentos que possibilitaram o ingresso da ação somente vieram nestes últimos contatos, e assim, 07 meses que foi deste pagamento até o ajuizamento, QUE FRISE-SE DENTRO DO PRAZO e promoveu ações que impediram este advogado de continuar e ao invés de continuar com os processos, resolveu por desistir”;
e
3) “não há que se falar em oficiar a OAB”.

Requereu o provimento do recurso para “para reformar a Sentença de piso, afastando os danos materiais e morais pleiteados, bem como o oficio a OAB, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inaugural do apelado, face as argumentações apresentadas e comprovadas, invertendo o ônus da sucumbência”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O a
rt. 3
2

da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, estabelece que “
O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

A propósito disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A responsabilidade civil dos advogados por sua atuação em juízo é de meio e subjetiva, de modo que só pode ser reconhecida se provado dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte do processo” (AgInt no AREsp n. 701.659/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
14-9-2020,
data do julgamento/fonte:
DJe de 1-10-2020).

O art. 422 do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Restou consagrado entre nós o dever de manter nas relações contratuais comportamento lastreado na boa-fé objetiva.

No caso,
está
comprovada a desídia do apelante ao demorar a propor ações judiciais em prol do apelado.
Conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “embora os contratos advocatícios celebrados entre as partes não apresentem prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de ajuizamento das ações, e nem mesmo tenha sido comprovada eventual perda de direito pelo autor, o prazo de 08 (oito) meses já se mostra suficiente para caracterizar a desídia do advogado no cumprimento das obrigações contratuais, sobretudo porque restou provado que o requerido não dependia da entrega de documentos pelo autor para o ajuizamento das demandas. Logo, não houve descumprimento de obrigação contratual pelo demandante que impedisse o réu de dar cumprimento aos contratos advocatícios celebrados.
Isso porque,
tem-se que o demandado, ao receber a outorga do mandato e o pagamento dos honorários contratuais, obrigou-se a atuar no patrocínio dos interesses da parte contratante, ora autor. Estabeleceu-se entre as partes um vínculo contratual, e dele advém o dever do réu de atuar, seja ajuizando as demandas para as quais foi contratado, seja prestando todas as informações pertinentes ao caso”.

Nessa ordem de ideias, tenho que a condenação do apelante à devolução da quantia que recebeu do apelado a título de honorários advocatícios, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), é acertada.

Lado outro, não constatei a configuração de situação hábil a legitimar a concessão de indenização por dano mora
l
.
No caso, t
enho que ocorreu mero dissabor diante da desinteligência no cumprimento das obrigações contratuais, não sendo
isso
suficiente para configurar direito à reparação por dano imaterial.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o simples inadimplemento contratual não enseja, em regra, dano moral indenizável, por caracterizar fato comum e previsível no mundo dos fatos, conquanto não desejável” (AgInt no AREsp n. 2.534.387/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
1-7-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de 2-8-2024).

A determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
informando-a do conteúdo da sentença
não extrapola os limites da atividade judicante,
quadrando destacar que se do fato resultar instauração de procedimento
administrativo
naquela entidade de classe em desfavor do apelante a ele, por certo, será assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

P
osto isso,
dou parcial
provimento
a
o
recurso
e reformo a sentença de modo a dela excluir a condenação do apalente ao pagamento de indenização por dano moral.

Considerando a nova feição sucumbencial, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico que resultou da demanda para o autor
.

Declaro que a exigibilidade de tais encargos ficará suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porque reconheço ser ele beneficiário da gratuidade de Justiça.

Com relação ao capítulo da sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento ao advogado (assistente judiciário) do autor de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), reputo-o não alcançado pela devolutividade do recurso e por isso não me pronuncio conclusivamente sobre ele compreend
endo, contudo,
que a matéria poderá ser objeto de revisão judicial mediante provocação do interessado (no caso, o Estado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.